Tribunal: TJBA
Processo: 8025533-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025533-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ANTONIA DOS REIS PEDREIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. PROFESSORA
ESTADUAL
APOSENTADA
. TRANSFORMAÇÃO DOS PROVENTOS EM SUBSÍDIO. DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Afasta-se
a tese de decadência do direito de pedir mandado de segurança,
pois a reclamação decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

2. Rejeita-se
também a preliminar de falta de prova pré-constituída, por estarem presentes nos autos elementos informativos suficientes para subsidiar a resolução da lide
.

3
.
Adentrando ao mérito, p
ara que as informações constantes da Exordial
fossem confiáveis
, seria necessária a demonstração de que a transformação dos proventos em subsídio, em abril de 2012, não seguiu os ditames
da Lei Estadual n.º 12.578/2012
,
todavia apenas se afirmou
que houve
decréscimo remuneratório
, sem
que fosse trazido nenhum documento
relativo ao referido período e meses imediatamente seguintes, tampouco a evolução salarial ocorrida desde então.

4.
Tomando-se
por base os proventos percebidos no ano de 2024 e o que era percebido em abril de 2012,
nota-se que ocorreu
um incremento da ordem de 29%, o que retira totalmente a credibilidade da informação constante da Exordial.

5. Sendo assim, não está demonstrada a ocorrência de decréscimo da remuneração, pois o subsídio e a vantagem pessoal efetivamente sofreram reajustes ao longo dos anos que se seguiram à transformação dos proventos em subsídio.

6. Segurança denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA